Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Figurando o autor como consumidor por equiparação (bystander), uma vez que teve seus dados fraudulosamente utilizados na contratação de cartão de crédito oferecido pela instituição financeira ré/apelante no mercado de consumo, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor nos termos do seus artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro.
3. Caracteriza dano moral in re ipsa a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, sobretudo quando teve seu nome utilizado na contratação fraudulenta de cartão de crédito oferecido por instituição financeira, devendo ser indenizada pelos prejuízos sofridos nos termos do art, 186, 187 e 927, parágrafo único do Código Civil. Precedentes TJDFT.
4. Para a fixação do quantum devido a título de dano moral, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada, módica e traduz o conceito de justa reparação. Precedentes TJDFT.
5. Nos termos do Enunciado 54 da Súmula do STJ, em se cuidando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso.
6.1. Segundo previsto no art. 85, § 2o do CPC, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6.2. No caso, tratando-se de causa de baixa complexidade, sem maior necessidade de atuação do representante do autor, senão aquela inerente ao próprio ajuizamento da ação, e tendo sido sentenciada no período de nove meses, a definição dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação é suficiente para bem remunerar os serviços realizados.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.